Tribunal: STF
Processo: RHC 232879
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 3. A eventual nulidade da sentença condenatória, que mantém a prisão preventiva do réu, não implica a sua libertação. Medida cautelar que se mantém até sua revogação. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.